Tribunal: TJES
Processo: 5035106-28.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035106-28.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5035106-28.2023.8.08.0035

Recorrente:
BANCO C6 S.A.

Recorrido
s
:
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., MAYLSON FERREIRA DE ARAGAO LISBOA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PARTE AUTORA QUE ALEGA TER CAÍDO NUM GOLPE QUANDO ACESSOU UM LINK NO
CAMPO DE MENSAGENS
DO BOOKING E FORNECEU OS SEUS DADOS ATUALIZADOS, INCLUSIVE DE CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELO RECORRENTE. FORNECEU TAMBÉM UM CÓDIGO DE
AUTORIZAÇÃO
QUE HAVIA
M
ENCAMINHADO PARA O SEU TELEFONE DE CONTATO.
EM SEGUIDA, CONSTATOU QUE ERA FRAUDE E QUE FALSÁRIOS REALIZARAM COMPRAS INTERNACIONAIS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO.

SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU O BANCO C6 A PROCEDER O CANCELAMENTO DAS COMPRAS QUE SOMARAM R$ 6.269,42 E CONDENOU OS REQUERIDOS, EM SOLIDARIEDADE, A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. PRIMEIRAMENTE,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA PARA SE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSÊNCIA DE TRAVAS E MECANISMOS DE CHECAGEM E CONFIRMAÇÃO DA LISURA, AUTORIA E IDONEIDADE DAS TRANSAÇÕES. AMBIENTE ESSENCIALMENTE ELETRÔNICO SUSCETÍVEL A FRAUDES. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO.

EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA FALHA DE SEGURANÇA DO SEU SERVIÇO, QUE POSSIBILITOU A TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE, MOVIMENTAR OS RECURSOS DE SEU CLIENTE. DE IGUAL MODO, SE TERCEIRO PERSONIFICA FALSAMENTE O CONSUMIDOR, PREVALECENDO-SE DE INFORMAÇÕES DELE OBTIDAS MEDIANTE FRAUDE, NÃO PODE A VÍTIMA, QUE NÃO EXTERNOU MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, VIR A SER VINCULADA A CONTRATOS FIRMADOS OU MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS PELO FALSÁRIO EM SEU NOME. NÃO HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA TANTO, NEM O CRIMINOSO OPERA COMO PREPOSTO OU MANDATÁRIO DO CONSUMIDOR. FALTA O ELEMENTO VONTADE COMO REQUISITO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CONCLUÍDO EXCLUSIVAMENTE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O FRAUDADOR. LOGO, TAIS PREJUÍZOS NÃO PODEM SER IMPUTADOS AO CONSUMIDOR, AINDA QUE EM MOMENTO ANTECEDENTE TENHA COLABORADO INADVERTIDAMENTE PARA O ACESSO AOS SEUS DADOS PESSOAIS.

SOMADO A ISSO,
a prova que se intenta impingir à parte recorrida, como necessária à procedência de seu pleito, de que não deu participou da compra e venda, tampouco contribuiu para eventual fraude, representa, na teoria das provas, uma negativa indefinida, cuja supressão se revela diabólica. Muito mais razoável e factível seria a demonstração de fato positivo contraposto, o qual consistiria, em meu pensar, na revelação da identidade do autor das transações, com o que se poderia diagnosticar se foi ela mesma, parte consumidora, ou eventualmente pessoa a ela ligada, quem agiu em seu detrimento. Como nos autos não se depara prova desse jaez, ou outra suficientemente convincente que lhe faça às vezes, impende aplicar os consectários do ônus probatório, e, com base nisso, estabelecer como provados os fatos basilares da causa, quais sejam: de que a parte postulante sofreu lançamentos desautorizados em sua fatura em razão de compras que se concluíram por incúria dos fornecedores na verificação da identidade do portador do respectivo cartão. Ausente a prova dos fatores elisivos do nexo causal e sendo indiferente a culpabilidade do fornecedor, emerge em seu detrimento o dever objetivo de indenizar, por ser de sua inteira responsabilidade a segurança nessas transações eletrônicas.

POR TAIS RAZÕES, DEVE SER MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CANCELAMENTO DAS COMPRAS VINCULADOS AO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR, SENDO POSSÍVEL AO ADMINISTRADOR DO CARTÃO, QUE SUPORTOU O PREJUÍZO,
DEMANDAR POSTERIORMENTE CONTRA O SITE NO QUAL
OCORREU A FRAUDE E
A POSSÍVEL FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES.

LADO OUTRO,
não vislumbro nexo causal entre a conduta do recorrente e os danos morais lamentados pelo recorrido
. A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade. No caso dos autos,
A PARTE AUTORA ADMITE QUE FORNECEU
a terceiros
AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE O CARTÃO DE CRÉDITO E O CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO PARA QUE AS COMPRAS FOSSEM CONCRETIZADAS. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
após reclamação,
FEZ UMA VERIFICAÇÃO INTERNA E DEU RETORNO A RESPEITO DOS QUESTIONAMENTOS DO AUTOR EM TEMPO RAZOÁVEL. A CONSTATAÇÃO DA FRAUDE OCORREU APENAS COM O AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
Razão pela qual, sem adentrar no mérito da existência do dano moral
CAUSADO PELO CORRÉU BOOKING
, o pedido deve ser julgado improcedente em face do recorrente
BANCO C6
por ausência de nexo causal.

RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA FINS DE
EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO BANCO C6 AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)